Tribunal: TJMT
Processo: 0002637-67.2012.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002637-67.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO S A - CNPJ: 60.885.092/0001-66 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), M N DE ASSIS E CARVALHO LTDA - CNPJ: 09.404.557/0001-62 (APELADO), ROSIMEIRE BACHEGA - CPF: 004.195.951-55 (APELADO), FABIANO APARECIDO DE CARVALHO - CPF: 935.889.251-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

De acordo com o entendimento consolidado no REsp 1.604.412/SC (Tema 876/STJ), transcorrido o prazo de um ano da suspensão judicial sem a prática de ato processual útil pelo exequente, inicia-se automaticamente o lapso prescricional, que, no caso, é trienal (Art. 206, §3, VIII).

Atos inócuos e esparsos, como pedidos de vista, juntada de substabelecimento ou manifestações sem consequência processual relevante, são insuficientes para interromper ou suspender validamente o curso da prescrição.

Restando evidenciado nos autos que houve o decurso integral do prazo prescricional sem que a exequente promovesse diligência eficaz para o prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002637-67.2012.8.11.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO S.A.

APELADOS: M. N. DE ASSIS E CARVALHO LTDA. e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO S.A.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da comarca de Juara/MT,
Dr. Laio Portes Sthel
, lançada nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial n.o 0002637-67.2012.8.11.0018, ajuizada em face da
M. N. DE ASSIS E CARVALHO LTDA. e outros
, que reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, inciso II, e artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Foram opostos embargos de declaração em Id. 279209877, os quais foram rejeitados em Id. 279209887.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“Verifica-se que o Magistrado na origem RECONHECEU DE FORMA EXPERESSA A APLICAÇÃO DO ART. 921, § 4o DO CPC, VISTO QUE CONSIDEROU COMO TERMO INICIAL A DATA DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. Ocorre que o entendimento utilizado pelo Magistrado foi dado pela alteração do ordenamento jurídico pátrio pela Lei no 14.195/2021, DE MODO QUE NÃO PODE RETROAGIR AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI (RESSALTA-SE QUEA ISENÇÃO DO § 5o SE APLICA, POIS A SENTENÇA FORA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI).”
(sic).

Aduz que
“o Art. 58 da Lei no 14.195/2021 prevê que a vigência do Art. 44 que alterou inúmeros dispositivos do CPC/15 inclusive o objeto deste recurso é a partir da publicação da referida Lei por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas”
(sic).

Salienta que
“A PARTE APELANTE SEMPRE QUANDO FOI PROVOCADA MANIFESTOU NOS AUTOS, PORTANTO, NÃO MERECE PROSPERAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ainda, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula no 106 do STJ. Com efeito, observa-se do andamento processual inúmeros momentos em que se constatou a MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. Além disso, constata-se INÚMERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS O QUE DEMONSTRA QUE O PROCESSO NÃO PERMANECEU PARADO SEM MOVIMENTAÇÃO POR LAPSO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL”
(sic).

Ressalta que
“requer o provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição conforme argumentos alhures, em especial, a irretroatividade do Art. 921, § 4o do CPC, bem como a aplicação da Súmula no 106 do STJ (ainda que aplicado por analogia), devendo a ação prosseguir regularmente
” (sic).

Sustenta que
“Caso o recurso não seja acolhido, o que não se acredita, diante da tese apresentada, cumpre destacar que inaplicável o Art. 85, § 11o do CPC a hipótese dos autos, porquanto o referido dispositivo é cristalino ao dispor que se trata de majoração dos honorários anteriormente fixados no órgão de origem”
(sic).

Mensura que
“Considerando-se que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença EM FAVOR DA PARTE ADVERSA, não há o que se falar em honorários recursais, independentemente do resultado do recurso”
(sic).

Pondera que
“Ante o exposto, em caso de não acolhimento do recurso, o que não se acredita, pugna, desde já, pelo não arbitramento de honorários recursais, conforme argumentos alhure”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...]o provimento do apelo com a reforma integral da sentença para o fim de afastar a prescrição conforme argumentos alhures, em especial, a irretroatividade do Art. 921, § 4o do CPC (aplicado de forma não expressa pelo Magistrado na origem), bem como a aplicação da Súmula no 106 do STJ (MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – ainda que aplicado por analogia – ressaltando que 9 o processo não permaneceu parado por culpa do apelante conforme se observa do andamento processual), conforme argumentos do item III.1; Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item III.2”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 279352872.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, inciso II, e artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“[...] 1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo
BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO S.A.
em face de
M N DE ASSIS E CARVALHO LTDA e outros.

1.1. Consta na exordial que o exequente firmou com o executado uma Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro, de no 005015642, em data de 16/09/2011, no valor de R$ 57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais) com vencimento em 14/10/2015.

1.2. Os executados, foram citadas em dezembro de 2012 – Id. 63801566, pág. 29.

1.3. Realizada a busca de valores por meio do SISBAJUD, esta restou negativa conforme extratos de Id. 63801566, pág. 119/122. A exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera em 03/08/2016, Id. 63801566, pág. 124.

1.4. A exequente pugnou pela suspensão de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1o do CPC. Decisão deferindo a suspensão em id. Id. 63801566, pág. 134.

1.5. Em id. 63801566, pág. 153/186, houve nova tentativa de penhora SISBAJUD que restou infrutífera, bem como, buscas pelo INFOJUD e RENAJUD, que tendo localizado veículo em nome de um dos executados foi expedido mandado de penhora e avaliação.

1.6. Certidão do oficial de justiça informando que não foi possível a penhora do bem, tendo em vista que foi localizado, id. Id. 63801566, pág. 196.

1.7. Posteriormente em id. 79948405, a exequente pugnou por nova suspensão de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1o do CPC. Decisão deferindo a suspensão em id. 84268635.

1.8. Em junho/2023 o exequente pugnou pela tentativa de penhora via SISBAJUD na modalidade teimosinha, todavia, sem apresentar planilha atualizada do débito – Id. 120584912.

1.9. Em id. 149463435, foi proferido despacho intimando a exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

1.10. Manifestação da exequente em id. 152454464.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

2. Trata-se de execução que tramita há quase 12 (doze) anos, sem que houvesse êxito, até o momento, em saldar a dívida do exequente.

2.1 Considerando que o artigo 921 do CPC é aplicável ao cumprimento de sentença, bem como as execuções de título judicial, incide ao caso o disposto no artigo 921, III do CPC, o qual diz que a execução será suspensa “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”.

2.2. Nessa hipótese, nos termos do §1 e §2 do artigo 921 do CPC, a execução ou cumprimento de sentença, será suspenso pelo prazo de um ano, devendo os autos serem arquivados após esse período, se não encontrado bens penhoráveis.

2.3. Por aplicação analógica do Recurso Especial no 1340553/RS, a suspensão do processo não fica restrita ao despacho do Juiz, começando a fluir a partir da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens.

2.4. Não obstante, o artigo 921 disciplinou em seu §4, que “O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”.

2.5. Assim, diante da ciência pela exequente da primeira tentativa infrutífera de penhora, ocorrida em 03/08/2016, Id. 63801566, pág. 124, deve tal data ser considerada como marco inicial da suspensão do art. 921, §1o do CPC.

2.6. Desta forma, verifica-se que o referido prazo correu até 03/08/2017, quando então se iniciou o prazo prescricional de 05 anos, conforme o §4o do referido dispositivo legal, tendo se findado em 03/08/2022.

2.7. Logo, diante do lapso temporal sem a ocorrência de qualquer marco interruptivo da prescrição, a medida imperativa a ser tomada é a extinção pela prescrição intercorrente.

3. Ante o exposto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
na presente execução e
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II c/c artigo 924, V, ambos do CPC.

4. Proceda-se a eventual levantamento de restrição de bens do executado.

5. Sem ônus as partes, nos termos do artigo 921, §5 do CPC.

6. Transitada em julgado, se nada for requerido,
arquivem-se
os autos.
”
(Id. 279209876)

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A execução foi ajuizada em
26/12/2012
e se funda na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro, de no 005015642, em data de 16/09/2011, no valor de R$ 57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais), cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3 o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Em
11/10/2012
foi determinada a emenda à inicial, restando, esta, emendada em
19/10/2012
.

Em
26/10/2012
, a inicial foi recebida e determinada a citação dos executados.

Em
18/12/2012
houve a citação das executadas
ROSIMEIRE BACHEGA NUNES DE ASSIS
e da
M.N. DE ASSIS E CARVALHO LTDA. – ME
.

Em
01/04/2013
o

exequente

requereu a citação por hora certa do executado
FABIANO APARECIDO DE CARVALHO
, tal pedido restou deferido em
10/10/2013
.

Em
22/05/2014
, foi juntada aos autos certidão negativa de citação, restando infrutífera a diligência.

Em
22/07/2014
, o exequente postulou pela consulta via INFOSEG e SIEL, com vistas a tentar localizar o endereço do executado, restando o pleito parcialmente deferido, apenas em relação à consulta SIEL em
10/12/2014
.

Em
23/12/2014
, o exequente requereu a citação no endereço encontrado.

Em
21/01/2015
, foi juntado aos autos Certidão negativa do Oficial de Justiça, contudo, constando novo endereço.

Em
03/03/2015
o exequente requereu expedição de carta precatória para citação do executado.

Em
25/06/2015
o executado
FABIANO APARECIDO DE CARVALHO
foi devidamente citado.

Em
05/10/2015
o exequente requereu pesquisa via BACENJUD, tendo tal pleito sido deferido em
03/05/2016
, entretanto a pesquisa retornou infrutífera.

Em
03/08/2016
, pugnou o exequente pela realização de pesquisas via RENAJUD e expedição de ofício à DRF – Delegacia da Receita Federal.

Em
07/12/2016
, o Magistrado de piso intimou o exequente para informar os veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD.

Em
03/01/2017
o exequente pleiteou pela suspensão do feito por 1 ano, para localização de bens passíveis de penhora, restando tal pedido deferido em
26/09/2017
.

Decorrido o prazo de suspensão, o exequente, em
29/11/2018
, requereu nova pesquisa via BACENJUD, sendo, esta deferida em
16/01/2019
.

Em
08/02/2019
o banco apelante requereu novamente RENAJUD e expedição de ofício à DRF – Delegacia da Receita Federal.

Em
18/02/2020
o Magistrado de piso deferiu o desbloqueio do valor constrito via BACENJUD, em razão do valor ínfimo encontrado, deferiu as pesquisas via INFOJUD e RENAJUD.

Com o RENAJUD positivo, em
16/09/2020
, foi acostado aos autos certidão do Oficial de Justiça informando que não encontrou o executado, nem a motocicleta objeto da penhora.

Em
01/02/2021
, o banco apelante requereu nova busca via BACENJUD.

Em
06/07/2021
o Magistrado de piso determinou a intimação do exequente, para apresentação do valor atualizado do débito.

Após essa intimação, o banco exequente requereu três dilações de prazo, em
02/08/2021
, em
29/10/2021
e em
03/11/2021
, sendo todas deferidas.

Em
17/03/2022
, o banco apelante requereu nova suspensão dos autos, por um ano, com vistas à encontrar bens penhoráveis, sendo tal pleito deferido em
06/05/2022
.

Transcorrido o período de suspensão, em
15/06/2023
, o exequente requereu pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.

Em
04/04/2024
, o Magistrado de piso determinou a intimação do banco, para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em sua manifestação Id. 279209873, datada de
15/04/2024
, o apelante se limitou em alegar a não ocorrência da prescrição intercorrente, não trazendo aos autos qualquer fato impeditivo, obstativo ou interruptivo ao reconhecimento da prescrição.

Em
26/06/2024
sobreveio à sentença extintiva.

Feito tal balizamento, entendo que os requerimentos para busca de ativos em nome dos executados não se mostraram suficientes para interromper a prescrição.

Não obstante as alegações do apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 03 (três) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Ocorre a prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2a Seção do STJ, no REsp no. 1.604.412/SC, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
)”.

Nota-se que
in casu
, houveram duas suspensões visando a busca de bens pelo exequente.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma.
Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20) (Negritei)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO JUDICIAL – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE –
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL
– NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1)
.

De acordo com o entendimento consolidado no REsp 1.604.412/SC (Tema 876/STJ), transcorrido o prazo de um ano da suspensão judicial sem a prática de ato processual útil pelo exequente, inicia-se automaticamente o lapso prescricional,
que, no caso, é quinquenal (art. 206, §5o, I, do Código Civil).

A alegação de que a rejeição da exceção de pré-executividade (apresentada pela parte executada) teria o condão de interromper a prescrição não encontra respaldo jurídico, por não se tratar de ato voluntário do credor apto a constituir em mora o devedor (art. 202, V, CC/2002).

Atos inócuos e esparsos, como pedidos de vista, juntada de substabelecimento ou manifestações sem consequência processual relevante, são insuficientes para interromper ou suspender validamente o curso da prescrição.

Restando evidenciado nos autos que houve o decurso integral do prazo prescricional sem que a exequente promovesse diligência eficaz para o prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
.”

(N.U 0002441-87.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO BANCÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução com resolução do mérito, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve efetiva inércia do credor e o consequente transcurso do prazo de prescrição intercorrente, conforme disciplinado na jurisprudência do STJ e nos artigos 921 do CPC/2015 e 206, §5o, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Segundo as diretrizes fixadas no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.064.412/SC, o prazo prescricional intercorrente, na égide do CPC/73 tem início um ano após o arquivamento dos autos por ausência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, embora o exequente tenha diligenciado para localizar bens, tais medidas se mostraram inócuas, e os autos foram arquivados em 18.08.2006, iniciando-se o prazo prescricional em 18.08.2007, findando-se em 18.08.2012.

5. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. Na execução de título extrajudicial, arquivada por ausência de bens penhoráveis, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente um ano após o arquivamento, findando-se conforme o prazo da pretensão executada. 2. Diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ
.”

(N.U 0022375-50.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)
(Destaquei)

Assim, apesar do exequente/apelante insistir por 13 (treze) anos em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para corroborar o entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente em casos semelhantes, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO DE CONFISSÃO, COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – AUSÊNCIA DO DEVIDO IMPULSIONAMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp no 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para a suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
.”

(N.U 0000685-79.2004.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)
(Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
- INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp. 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Recurso desprovido.”
(N.U 0001395-98.2011.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024) (Negritei)

Importante registrar, por fim, que a desídia do exequente para o cumprimento da execução não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula no. 106 do STJ, positivada no vigente § 3o do art. 240 do CPC.

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários nesta via recursal, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025